Tribunal: TJES
Processo: 0006085-62.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Feminicídio
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006085-62.2022.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: CLOVIS VANDERLEI DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO
CONHECIDO E

DESPROVIDO.

1.
Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, inviável a despronúncia do réu, eis que qualquer dúvida acerca da participação dos agentes deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.

2
. Somente se pode decotar uma qualificadora quando a mesma não encontra nenhum amparo nas provas até então produzidas, o que não ocorreu no caso em estudo.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0006085-62.2022.8.08.0024

RECORRENTE: CLOVIS VANDERLEI DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por
CLOVIS VANDERLEI DE OLIVEIRA
, em razão da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória, que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, incisos I, IV e VI, c/c a causa de aumento de pena do §7º, inciso II, do mesmo dispositivo, todos do Código Penal, contra a vítima Marilene Ferraz de Oliveira.

De acordo com a denúncia, no dia 10 de agosto de 2022, por volta de 15h30min, na Rodovia Serafim Derenzi, nº 4.687, no bairro São Pedro, o recorrente, por motivo torpe, recurso que impossibilitou a defesa da vítima e no contexto de violência doméstica, teria efetuado golpes de arma branca contra sua companheira Marilene Ferraz de Oliveira, cadeirante e idosa (68 anos), provocando-lhe a morte.

Conforme a exordial, o recorrente ameaçava e agredia a vítima diversas vezes, todavia, nem sempre ela registrava as ocorrências. Inclusive em uma das vezes em que CLÓVIS a agrediu, chegou a deixar sequelas, de modo que Marilene perdeu parte da mobilidade e passou a fazer uso de cadeira de rodas.

Narra a peça vestibular que, na data dos fatos, a vítima determinou que o recorrente fosse embora de casa pois não suportava mais ser agredida e humilhada. Em razão disso, o recorrente partiu para cima da vítima no intuito de agredi-la, contudo foi impedido pela filha da vítima. Conforme a inicial, por volta das 15h30min, CLÓVIS retornou para casa e aproveitando que Marilene estava sozinha, a imobilizou e desferiu golpes de arma branca causando-lhe a morte.

Em
suas razões
(fls. 345/347), pugna pela despronúncia, ante a ausência de provas e indícios insuficientes de autoria em relação ao crime de homicídio tentado. Subsidiariamente, pretendem a exclusão das qualificadoras indicadas. Por fim, pugna pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

Inicialmente, é necessário consignar que a pronúncia é verdadeira decisão interlocutória na qual o Juiz, em exame de cognição sumária, com base na materialidade do delito e indícios de autoria, profere um qualificado juízo de admissibilidade e submete o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, quando, obviamente, não incidentes excludentes ou causas outras de absolvição sumária, consoante determina o artigo 413 do Código de Processo Penal.

Nota-se, então, que, a sentença de pronúncia
configura um
juízo de admissibilidade da acusação
, não demandando a certeza necessária à sentença condenatória.

Faz-se necessária, todavia, a existência de provas suficientes para eventual condenação ou absolvição, conforme a avaliação do conjunto probatório pelos jurados do Conselho de Sentença, isto é, a primeira fase processual do Júri, o
jus accusationis
, constitui filtro processual com a função de evitar julgamento pelo plenário sem a existência de prova de materialidade e indícios de autoria. [...] (STJ, HC n. 706.735/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023).

Assim, após compulsar os autos, tenho que a
pretensão recursal não merece prosperar
. Isso porque constata-se a
existência de prova da materialidade

por meio do boletim unificado nº 48578523 (fls. 08/18), auto de apreensão (fls. 50/50-v e fl. 102), laudo pericial (fls. 119/147), bem como de
indícios de autoria
, identificados a partir dos depoimentos testemunhais juntados aos autos.

As
testemunha
s

policias militares Airam Silva Savignon e Arthur de Souza Moita
,
em
sede extrajudicial
(fls. 43/44 e 45/46), foram uníssonos ao relatarem que foram acionados após denúncia de populares que informaram que um homem com a roupa ensanguentada havia acabado de atentar contra a vida de sua companheira. Assim seguiram para o local, onde outros populares informaram que o agressor havia evadido do local, indo em direção à rua Rui Barbosa e que a vítima estaria sem vida. Conforme as testemunhas, ao ser localizado, foi dada voz de prisão ao recorrente que tentou resistir.

As referidas testemunhas ainda disseram que peritos da polícia civil estiveram no local constatando que a vítima faleceu devido a um corte que atingiu toda extensão do pescoço.

Além disso, apontaram que conversaram com a filha da vítima, Karla Tatiane Ramos de Oliveira, que relatou os casos recorrentes de agressões por parte de CLÓVIS que, inclusive, tornou a vítima portadora de necessidades especiais em razão do uso de cadeira de rodas devido às agressões sofridas. Além disso, relataram que Karla disse que na data dos fatos, o recorrente ameaçou a vítima dizendo
“se eu tiver que sair de casa, você irá também, de qualquer jeito”
.

E
m juízo
,
testemunha
policial
Airam Silva Savignon
(fl. 296), confirmou seu depoimento anterior, relembrando que encontraram o recorrente com a camisa suja de sangue, com as mesmas características ditas pelos populares, tendo ele resistido à prisão no primeiro momento.

Corroborando, a
testemunha
Karla Tatiane Ramos de Oliveira
, filha da vítima, em seu
depoimento extrajudicial
(fls. 47/47-v) disse que sua genitora era cadeirante desde 2020 devido às agressões provocadas pelo recorrente, tendo ele ficado custodiado por cerca de 110 dias e que ele sempre fez uso excessivo de bebidas alcoólicas.

A testemunha afirmou que na data dos fatos, foi até a casa da vítima, como de costume, e presenciou a discussão, tendo ouvido Marilene mandar o recorrente embora de casa porque não aguentava mais ser humilhada e agredida enquanto CLOVIS, por sua vez, respondeu que poderia ir mas não iria sozinho e, logo em seguida, partiu para cima da vítima a fim de agredi-la, tendo a testemunha entrado na frente e impedido a agressão.

Ato contínuo, CLÓVIS saiu de casa e ela foi embora. Todavia, por volta das 15h20min, após ninguém atender sua ligar para casa de sua genitora, resolveu voltar até o local, tendo recebido a ligação de uma vizinha pedindo que fosse logo para lá pois acreditava que estava acontecendo algo na residência da vítima.

Karla ainda disse que no caminho para lá, viu o recorrente descendo por uma rua lateral e quando chegou na residência de sua mãe, viu a cadeira de rodas dela caída no canto da varanda e a vítima caída em uma poça de sangue na cozinha.

E
m juízo
(fl. 294), a testemunha confirmou seu depoimento anterior, relembrando que na data dos fatos o recorrente estava bêbado e tentou dar um tapa no rosto da vítima, tendo ela intervindo e cessado a tentativa de agressão. Relembrou também que recebeu uma ligação relatando que havia acontecido algo com sua genitora e foi até o local, tendo visto a vítima caída no chão e cheia de sangue, já morta.

No mesmo sentido, a
testemunha Maria Denise Lima dos Santos, em sede extrajudicial
(fls. 106/110), relatou sobre as agressões que a vítima sofria, afirmando que Marilene tinha medo de CLÓVIS, pois ele ameaçava matar seus filhos e netos, além de ser muito ciumento e não permitir que a vítima tivesse contato com amigos e familiares.

A testemunha disse que na data dos fatos, após CLÓVIS sair de casa, a vítima foi até a porta do salão de beleza da testemunha e disse “
fica de olho aí porque hoje ele tá muito nervoso, já quebrou tudo dentro de casa
”. Certo tempo depois, o recorrente retornou para casa embriagado e logo em seguida saiu do local bastante ensanguentado.

Em juízo
(fl. 295), a testemunha confirmou seu depoimento anterior, relembrando que a vítima se afastou de todos quando o recorrente foi morar com Marilene.

Em consonância, a
testemunha Eliene de Cassia Firmina da Silva
(
sede policial
, fls. 113/115),
confirmado em juízo
(fl. 293), afirma que na data dos fatos, o recorrente apareceu em seu comércio com as mãos e mangas da blusa ensanguentadas pedindo que ela guardasse um molho de chaves dizendo que logo retornaria e, ao ser questionado o motivo pelo qual estava sujo de sangue, disse “
eu matei a Marilene
”.

Logo, restam
evidentes a presença dos indícios de autoria do réu
.
Os depoimentos prestados em sede policial e judicial, a meu ver,
são suficientes para suscitar dúvida sobre a possível autoria.

O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória. Sem atestar a efetiva participação do recorrente na tentativa de homicídio, registro apenas que,
além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do

iudicium causae
.

A respeito do
decote das qualificadoras
, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios orienta que somente se pode decotar uma qualificadora quando a mesma não encontra nenhum amparo nas provas até então produzidas, o que não ocorre no caso em estudo.

No caso dos autos, existem indícios de que o crime se deu em razão de sentimento de posse do denunciado com relação à vítima, bem como por não concordar com o fim do relacionamento entre os dois (motivo torpe). Do mesmo modo, há indícios de que o crime foi cometido mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, uma vez que o acusado, mediante surpresa, desferiu um golpe de arma branca, na vítima que além de idosa, era fisicamente vulnerável. Além disso, há indícios de que o crime foi praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, em menosprezo às condições do sexo feminino.

Deste modo, havendo indícios de que as qualificadoras em exame estavam presentes no agir do acusado,
necessário se faz resguardar a apreciação de tal questão pelo Tribunal do Júri.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Em observância ao princípio do juiz natural, somente se afigura cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas e improcedentes. A decisão acerca da caracterização ou não das qualificadoras incumbe ao juízo natural da causa, o Conselho de Sentença. (AgRg no HC n. 705.752/AL, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022)

Por fim, em relação ao pleito de
concessão de assistência judiciária gratuita
, incabível apreciá-lo neste momento, mormente por ter a jurisprudência sedimentado que “compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais” (TJES, Apelação Criminal, 012219000010, Rel. Des. WILLIAN SILVA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 30/06/2021, DJe 09/07/2021).

Isso posto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.

É como voto.